Tribunal: TJDFT
Processo: 0733367-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0733367-70.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATHEUS LORRAN RODRIGUES CAMPOS IMPETRANTE: WANDERSON CARLOS DE JESUS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Wanderson Carlos de Jesus, em favor de Matheus Lorran Rodrigues Campos, contra decisão do MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF que manteve a prisão preventiva do paciente e contra alegado excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal da ação penal n.o 0701749-65.2021.8.07.0014 (ID 30027492). Segundo consta dos autos de origem disponíveis no sistema do Processo Judicial Eletrônico de 1a Instância, o paciente foi preso em flagrante no dia 05/03/2021 pela suposta prática dos crimes de roubo circunstanciado em concurso de agentes e corrupção de menores, previstos no artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal, e artigo 244-B da Lei n.o 8.069/1990, tendo sido denunciado nos seguintes termos: “FATOS 01 E 02 Em 05 de março de 2021, por volta de 13h20min., na QS 07, Rua 620, Casa 08, Águas Claras/DF, o denunciado MATHEUS LORRAN RODRIGUES CAMPOS, agindo consciente e voluntariamente, com ânimo de apossamento definitivo, subtraiu, em concurso de agentes com o menor de idade P. H. S. C., corrompendo-o e com ele praticando a infração penal, em proveito da dupla, mediante grave ameaça, o veículo TOYOTA/Corolla, placa PBK0982-DF, cor prata, pertencente à vítima Jildesio Souza Beda. FATO 03 Em 05 de março de 2021, entre 20h e 21h, na Colônia Agrícola Águas Claras, Chácara 42, Setor Habitacional Bernardo Sayão, Guará/DF, o denunciado CÍCERO CERQUEIRA MARTINS, agindo consciente e voluntariamente, conduziu, em proveito próprio, o veículo TOYOTA/Corolla, placa PBK0982-DF, cor prata, coisa que sabia ser produto de crime. DINÂMICA DELITIVA Nas circunstâncias de tempo e espaço declinadas, o denunciado MATHEUS LORRAN e o adolescente P. H. S. C. abordaram a vítima Jildésio Souza Beda e anunciaram o assalto, tendo o menor P. H. simulado portar arma de fogo, determinado à vítima que entregasse a chave dos carros: “PASSA A CHAVE, A CHAVE DO CARRO, E A CHAVE DO OUTRO CARRO”. Ato contínuo, após a vítima entregar as chaves dos veículos que estavam no interior de sua residência, o denunciado MATHEUS LORRAN assumiu a direção do veículo TOYOTA/Corolla, placa PBK0982-DF, enquanto o menor P. H. sentou-se no banco do passageiro, evadindo-se do local em seguida. O denunciado MATHEUS LORRAN e o menor P. H. deixaram o veículo no posto de saúde de Samambaia Sul por algumas horas (“esfriando o veículo”), a fim de constatar se o veículo possuía rastreador, tendo retornado ao local, por volta de 19h, para pegar novamente o veículo. Após o registro da ocorrência policial, a Polícia Militar deu início às buscas, ocasião em que, entre 20h e 21h, na Colônia Agrícola Águas Claras, Chácara 42, Setor Habitacional Bernardo Sayão, Guará/DF, avistou o veículo com 4 indivíduos em seu interior, sendo o condutor o denunciado CÍCERO CERQUEIRA MARTINS, estando no banco do passageiro Vitória Iracema Gomes e nos bancos traseiros o denunciado MATHEUS LORRAN e o menor P. H. A guarnição da Polícia Militar ordenou que o denunciado CÍCERO CERQUEIRA parasse o veículo, mas ele empreendeu fuga, sendo então perseguido pela guarnição, até que o denunciado perdeu a direção do veículo, vindo a colidir com o meio fio, momento em que todos foram abordados e apreendidos. Durante a perseguição, um dos indivíduos que estava no banco traseiro do veículo dispensou um objeto, posteriormente apreendido e identificado como o simulacro de arma de fogo utilizado no roubo. Ante o exposto, o Ministério Público denuncia MATHEUS LORRAN RODRIGUES CAMPOS como incurso nas penas do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, e do artigo 244-B da Lei 8069/90 (ECA); e denuncia CÍCERO CERQUEIRA MARTINS como incurso nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal”. (ID 86829161 dos autos de origem). Em audiência de custódia, o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva (ID 85393871 dos autos de origem). Contra a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, a Defesa impetrou o Habeas Corpus n.o 0706966-34.2021.8.07.0000, o qual teve a ordem foi denegada, sob minha relatoria e por unanimidade, em sessão de julgamento da Segunda Turma Criminal do dia 25/03/2021. A Defesa interpôs o RHC no 146.226 perante o Superior Tribunal de Justiça contra o citado acórdão, sendo negado provimento ao recurso ordinário pelo eminente Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, em 02/08/2021. Em 14/09/2021, a Sexta Turma negou provimento ao agravo regimental interposto contra essa decisão. No HC no 0721699-05.2021.8.07.0000, também impetrado em favor do paciente, a ordem foi admitida em parte, apenas quanto ao alegado excesso de prazo, e, nessa extensão, o habeas corpus foi denegado, sob minha relatoria e à unanimidade, em sessão da Segunda Turma Criminal realizada em 22/07/2021. Contra esse acórdão, a Defesa impetrou o HC no 685.762 no Superior Tribunal de Justiça, sendo a ordem denegada em 19/10/2021, por decisão do douto relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz. O RHC no 152.388 interposto contra o mesmo acórdão não foi conhecido, por estar caracterizada a indevida reiteração de pedido. No presente habeas corpus, a Defesa alega a ocorrência de excesso de prazo, pois o paciente está preso há mais de 220 dias sem a conclusão dos autos para julgamento. Sustenta não haver razões para a medida extrema da prisão preventiva, pois o paciente, com 19 anos de idade, é primário e pessoa de bem, tem bons antecedentes e residência fixa, argumentando, ainda, não haver qualquer evidência de que sua liberdade representa perigo para a ordem pública ou que irá descumprir decisões eventualmente impostas. Registra que “a vítima demonstrou ser incapaz de reconhecer o verdadeiro autor”. A Defesa consigna não acreditar que o paciente irá ser condenado, pois crê em sua inocência. Defende que, em caso de eventual condenação do paciente, após a aplicação de causas de diminuição de pena e circunstâncias atenuantes, cumprirá pena em regime aberto ou, no máximo, semiaberto, de modo que alega não se justificar a sua segregação cautelar. Pede o deferimento da liminar para conceder ao paciente a liberdade provisória, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pede a concessão da ordem, confirmando-se a liminar, para permitir que o paciente responda ao processo em liberdade. É o relatório. De início, vale salientar que, anteriormente, foram impetrados outros dois habeas corpus em favor do paciente nesta Corte, a saber, os HC’s no 0706966-34.2021.8.07.0000 e 0721699-05.2021.8.07.0000, os quais tiveram a ordem denegada, à unanimidade, nas sessões de julgamento desta Segunda Turma Criminal dos dias 25/03 e 22/07/2021, respectivamente. Interposto o RHC no 146.226 perante o Superior Tribunal de Justiça contra o acórdão do HC no 0706966-34.2021.8.07.0000 que apreciou a legalidade da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, foi negado provimento ao recurso ordinário pelo eminente Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, em 02/08/2021. No HC no 685.762, impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça, em 06/08/2021, contra o acórdão do HC no 0721699-05.2021.8.07.0000, em que não reconhecida ilegalidade por aventado excesso de prazo na instrução criminal, a ordem foi denegada em 19/10/2021, por decisão do douto relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz. O presente habeas corpus possui dois objetos, quais sejam: a) pedido de revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; b) pedido de relaxamento da prisão por excesso de prazo, sem prejuízo de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva do paciente já foi objeto de exame no julgamento do writ anterior, que manteve a custódia cautelar do paciente, não podendo esta Corte reapreciar a matéria, sobretudo porque a questão também já foi julgada pelo Superior Tribunal de Justiça. Não obstante, como o Juízo de origem reavaliou a necessidade da prisão preventiva, por força do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, é possível aferir a legalidade ou ilegalidade da referida decisão. No habeas corpus anterior, esta Segunda Turma Criminal entendeu que a prisão preventiva do paciente é cabível e necessária para a garantia da ordem pública, estando, portanto, presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. O acórdão expressamente se manifestou sobre a alegação defensiva de que “a vítima demonstrou ser incapaz de reconhecer o verdadeiro autor”, consignando que “o afastamento dos indícios de autoria em sede de habeas corpus somente pode ocorrer em caso de ausência manifesta de justa causa, o que não ocorre in casu, uma vez que constituem indícios suficientes de autoria do crime a prisão em flagrante do paciente na posse do veículo subtraído aliada ao depoimento do adolescente narrando que praticaram o roubo juntos.”. A alegação também foi objeto de exame pelo douto Relator do RHC no 146.226, que consignou “Sobre a alegada ausência de autoria delitiva, cumpre ressaltar que para a determinação da prisão preventiva é suficiente que haja indícios. Na hipótese, ainda que a vítima não seja capaz de reconhecer os autores, o recorrente foi flagrado na posse do veículo e também houve as declarações do menor admitido a prática delitiva. Esses indícios, em princípio, são suficientes para manutenção da custódia. A cognição exauriente, nesse ponto, é de competência do Juízo de primeira instância.”. Ademais, restou consignada a necessidade da prisão cautelar do paciente para acautelar a ordem pública, mesmo diante das alegadas condições pessoais favoráveis, e a impossibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, diante da gravidade concreta da conduta, demonstrada, de modo concreto, pelo modus operandi de grave crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, que seria um menor de idade, e emprego de simulacro de arma de fogo. De fato, restou fundamentado que “A prisão foi determinada com base no modus operandi empregado pelos investigados: o acusado na companhia de menor abordaram vítima idosa e mediante ameaça de porte de arma de fogo subtraíram-lhe o veículo. Além disso, o adolescente revelou que o veículo seria utilizado como pagamento de dívida a outro criminoso decorrente da perda de uma arma de fogo. Tais circunstâncias evidenciam o periculum libertatis, a ensejar, por conseguinte, a manutenção da custódia cautelar para assegurar a ordem pública, bem como a impossibilitar a substituição da prisão por medidas diversas.”. Outrossim, quanto à alegação de desproporcionalidade da prisão, esta Corte de Justiça também já se manifestou expressamente sobre a questão, concluindo que “não é possível afirmar com certeza que a pena seria aplicada no mínimo legal e com fixação de regime aberto, uma vez que se trata de roubo com causa de aumento de pena do concurso de agentes e cometido contra pessoa maior de sessenta anos, além da pena cominada ao crime de corrupção de menores. As alegações da Defesa são, portanto, prematuras e não autorizam a concessão da liberdade provisória ao paciente, mormente porque a prisão preventiva não visa à antecipação de pena, mas sim resguardar cautelarmente a ordem pública, comprometida com a liberdade do paciente.”. Verifica-se, portanto, que os elementos concretos dos autos que ensejaram a conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva remanescem presentes até o momento, sendo certo que o decurso do tempo, nesse caso, não os alterou. É certo que a prisão cautelar ostenta natureza rebus sic stantibus, de modo que é possível a sua revisão em caso de mudança na situação fático-jurídica do réu. Nessa linha, a Lei n.o 13.964/2019 alterou a redação do caput do artigo 316 e acrescentou-lhe parágrafo único, dispondo, respectivamente, que “o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”, além de que “decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”. Veja-se, portanto, que a novel disposição veio corroborar o entendimento de que, alterados ou insubsistentes os fundamentos que ensejaram a medida extrema, esta pode e deve ser revisada, adequando-se à nova realidade. Assim como o juiz pode vir a decretar a prisão preventiva no curso do processo caso sobrevenham elementos que indiquem a sua ulterior necessidade, também é possível a revogação da prisão ou a sua substituição por outras medidas cautelares, caso haja alteração dos motivos que ensejaram o decreto prisional. De outro lado, insta consignar que o mero decurso do tempo desde a data da decretação da prisão não autoriza automaticamente a revogação da medida extrema, pois é necessário que haja alteração dos fundamentos fáticos e jurídicos que a motivaram inicialmente. No caso dos autos, não houve alteração da situação do paciente, pois subsiste a gravidade concreta da conduta, da qual se extrai a periculosidade do paciente e o risco que sua liberdade acarreta à ordem pública. Trata-se, portanto, de fator que, no caso em apreço, não se esvaiu com o tempo. Ademais, vale salientar que a necessidade de revisão periódica da prisão, conforme disposto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, não exige que sejam acrescentados novos fundamentos para justificar a necessidade da manutenção da segregação cautelar – até mesmo porque o mais comum é que não surjam novos argumentos –, mas apenas que se revele a subsistência dos motivos iniciais. Assim, ausente modificação da situação fático-jurídica do paciente, não há que se falar em ulterior desnecessidade da prisão a ensejar a sua revogação. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Segunda Turma Criminal: “[...] 1. Os pressupostos, condições de admissibilidade e fundamentos para a decretação da prisão preventiva foram apreciados no julgamento de "habeas corpus" anteriormente impetrado em favor do paciente, em que esta Turma entendeu que a medida deveria ser mantida, em suma, devido a sua periculosidade, revelada por meio da gravidade concreta do crime, de maneira que as alegações do impetrante acerca da ausência de fundamentos concretos para a imposição dessa medida cautelar extrema das condições favoráveis do paciente (como residência fixa, primariedade e ocupação lícita) foram enfrentadas e suficientemente rebatidas. 2. A exigência de fatos novos e contemporâneos para decretar a segregação cautelar diz respeito ao momento da sua imposição inicial, sendo suficiente, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para sua manutenção, por ocasião da revisão periódica prevista no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, fundamentação no sentido de que os motivos que a fundamentaram ainda estão presentes, não havendo falar em carência de fundamentação. Precedentes. [...] 5. A necessidade de manutenção da prisão preventiva foi avaliada em data recente, não havendo falar em ilegalidade porque teria sido ultrapassado o prazo nonagesimal e, em relação a esse aspecto, cumpre esclarecer que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao referendar decisão monocrática do Ministro Luiz Fux no processo SL 1395, por maioria de votos, considerou que o descumprimento do disposto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, não gera, para o preso, o direito de ser colocado em liberdade imediatamente, fixando a seguinte tese: "A inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (dias), não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos" (SL 1395 MC-Ref, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 15/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 03-02-2021 PUBLIC 04-02-2021). 6. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 7. Ordem denegada.” (Acórdão 1337188, 07110248020218070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, não se vislumbra ilegalidade manifesta na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente. De outro lado, possível a admissão do writ no que se refere à alegação de excesso de prazo, pois, não obstante a recente decisão do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria no HC no 685.762, é possível depreender que a análise foi feita com base em informações prestadas pelo Juízo a quo em 10/08/2021, havendo atos processuais posteriormente praticados nos autos de origem, sem que até o presente momento se tenha notícia da designação de audiência de instrução e julgamento. Como cediço, quanto à alegação de excesso de prazo, doutrina e jurisprudência são uníssonas no sentido de que a observância dos prazos processuais constitui direito do réu, consubstanciado na garantia fundamental de duração razoável do processo, conforme previsto no inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal. Todavia, a questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo certo que, eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante das especificidades do caso concreto. Com efeito, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que a complexidade do caso pode ensejar a dilação do prazo processual além do legalmente previsto, sem que se configure excesso de prazo, a depender da análise em concreto das especificidades do caso. No caso dos autos, apesar do tempo que o paciente está preso, não é possível afirmar, de plano e neste juízo de cognição sumária, que a maior delonga decorreu de inércia do Juízo de origem. Há que se registrar, inclusive, que no recente julgamento do HC no 685.762 pelo Superior Tribunal de Justiça, não foi verificado o excesso de prazo, bem como restou fundamentado que “a tramitação do feito foi influenciada pela mudança de representação do postulante e pela não localização do codenunciado com necessidade de sua citação por edital. Ademais, o prazo de duração da prisão provisória do paciente, que perdura desde 5/3/2021, não é desproporcional. Não se verifica, ainda, desídia do Poder Judiciário ou da acusação, nem paralisação injustificada do processo.”. De fato, conforme registrou a autoridade impetrada (ID 101174255 dos autos de origem), “no que diz respeito à mora da instrução penal, [...] eventual retardo da marcha processual ordinária se deu por razões que fogem ao controle deste Juízo, não havendo relação com o cumprimento da ordem de prisão relativa ao corréu, posto que esta fora decretada anteriormente à apresentação da resposta escrita à acusação pela Defesa de Matheus, ato que se deu no dia 14 de junho de 2021, somente dois meses depois da perfectibilização da citação pessoal”, indicando a contribuição da Defesa na dilação do prazo processual. Ademais, é cediço que as restrições de ordem sanitária decorrentes da pandemia da Covid-19 constituem fator que justifica maior elastecimento da instrução processual, não autorizando o relaxamento das prisões preventivas cabíveis e necessárias. Segundo a jurisprudência “[...] 2. Não enseja constrangimento ilegal o atraso no encerramento da instrução criminal em decorrência de medidas preventivas adotadas na situação excepcional de pandemia da covid-19 consistentes na suspensão de prazos processuais e no cancelamento de sessões e audiências presenciais por motivo de força maior. [...]” (AgRg no HC 635.840/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021). Dessa forma, eventual dilação de prazo da instrução criminal, se de fato existente no caso concreto, não se revela a ponto de tornar manifesto o constrangimento ilegal e ensejar a soltura do paciente neste juízo de prelibação, recomendando-se que se aguardem as informações para análise em conjunto com as alegações trazidas na inicial, por ocasião do julgamento definitivo perante a Turma. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada, devendo informar se foi designada data para a realização de audiência de instrução e julgamento. A Secretaria da Segunda Turma Criminal deve providenciar que o detalhamento acima acerca do pedido de informações conste expressamente do ofício de requisição ao Juízo a quo. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 20 de outubro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador